Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. TAXA DE FRUIÇÃO. PERÍODO. DISPONIBILIZAÇÃO EFETIVA DO BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora seja cabível a taxa de fruição, para a incidência da referida taxa deve haver a comprovação do efetivo uso do bem. Precedentes do TJDFT.
2. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, o período de incidência deve corresponder apenas ao período em que o imóvel foi efetivamente ocupado pelos autores, o que não restou comprovado no presente caso.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.